Tribunal: TJMT
Processo: 1033472-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033472-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), WESLEY PAULINO DE SOUZA LTDA - CNPJ: 25.218.920/0001-01 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), WESLEY PAULINO DE SOUZA LTDA - CNPJ: 25.218.920/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Wesley Paulino de Souza contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação revisional de contrato de financiamento bancário. O agravante alega erro material em sua qualificação como pessoa jurídica e defende que, sendo pessoa física, faz jus à presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, qualificado inicialmente como pessoa jurídica, faz jus à presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC, na condição de pessoa física; e (
ii
) estabelecer se há nos autos elementos suficientes para afastar a concessão da gratuidade da justiça, mesmo diante da presunção relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção do erro material na qualificação do agravante, de pessoa jurídica para pessoa física, não altera a análise do pedido de gratuidade, pois os elementos constantes dos autos permitem a avaliação da capacidade financeira real do requerente.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC, embora aplicável às pessoas naturais, é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário, conforme autoriza o §2o do mesmo dispositivo.

Os documentos apresentados pela parte agravada, como declaração de imposto de renda e comprovante de faturamento mensal da empresa individual do agravante (R$ 150.000,00), evidenciam capacidade econômica incompatível com o benefício da gratuidade.

A existência de contrato com parcelas mensais de R$ 11.549,63, ainda que objeto de ação revisional, indica acesso a crédito e comprometimento financeiro elevado, o que reforça a suficiência de recursos.

A inércia do agravante diante das oportunidades conferidas pelo juízo para apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência reforça a conclusão de que não preenche os requisitos legais para concessão do benefício.

O direito de acesso à justiça não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com os requisitos legais, não se caracterizando violação constitucional o indeferimento do benefício quando ausentes os pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira da parte.

A demonstração de renda mensal elevada e a ausência de documentos comprobatórios, mesmo após intimação, autorizam o indeferimento da gratuidade da justiça.

O direito fundamental de acesso à justiça deve ser exercido dentro dos limites legais, não sendo absoluto o direito à gratuidade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o; art. 1.021, §2o.

R E L A T Ó R I O

A
gR

1033472-21.2025.8.11.0000

WESLEY PAULINO DE SOUZA LTDA
x

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por WESLEY PAULINO DE SOUZA contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 328452880), que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 329310871), o agravante sustenta, em síntese, que houve erro material na sua qualificação, pois foi tratado como pessoa jurídica quando, na realidade, é pessoa física, razão pela qual faz jus à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o do CPC.

Afirma que o valor da parcela do financiamento não pode servir como parâmetro para aferir sua capacidade econômica, já que justamente constitui o objeto da ação revisional, e argumenta que o indeferimento da gratuidade da justiça configura violação ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Em contrarrazões (ID 336613866), a agravada sustenta a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o agravante possui capacidade econômica para arcar com as custas processuais, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, especialmente a declaração de imposto de renda e o comprovante de faturamento mensal de sua empresa individual no valor de R$ 150.000,00 (ID 336613867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também
chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

De início, reconheço a existência de erro material na qualificação do agravante, que foi tratado como pessoa jurídica ("WESLEY PAULINO DE SOUZA LTDA") quando, na verdade, trata-se de pessoa física. Contudo, tal equívoco não compromete a análise do mérito da questão, uma vez que os elementos dos autos demonstram sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Com efeito, embora o art. 99, §3o do CPC estabeleça que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
", tal presunção é relativa (juris tantum), podend
o ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade econômica do requerente, nos termos do §2o do mesmo artigo.

No caso em análise, verifica-se que o agravante, embora pessoa física, é empresário i
ndividual com faturamento mensal expressivo, conforme documentação apresentada pela parte agravada (ID 336613867), que demonstra receita mensal de R$ 150.000,00, com lucro líquido de R$ 120.000,00 após despesas.

Outro elemento que indica a capacidade econômica do agravante é o próprio contrato objeto da ação revisional, que envolve financiamento com parcelas mensais de R$ 11.549,63. Ainda que o valor esteja sendo questionado judicialmente, o fato de ter assumido compromisso financeiro dessa magnitude demonstra acesso a crédito e capacidade econômica incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Ressalte-se, ainda, que tanto o juízo de primeiro grau quanto
esta
Relatoria oportunizaram ao agravante a comprovação de sua hipossuficiência financeira, determinando a apresentação de documentos complementares. Contudo, o agravante quedou-se inerte em ambas as oportunidades, conforme certificado nos autos (ID 328324391).

Tal comportamento processual reforça a conclusão de que o agravante não faz jus ao benefício pleiteado, pois se realmente estivesse em situação de hipossuficiência financeira, teria interesse em demonstrá-la por todos os meios possíveis.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação de que o indeferimento da gratuidade da justiça viola o direito fundamental de acesso à justiça, pois este não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com os requisitos legais estabelecidos para a concessão do benefício.

Como bem pontuado na decisão agravada, "
o direito de acesso à justiça não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com os requisitos legais estabelecidos para a concessão do benefício
".

Dessa forma, não há argumentos novos ou fatos supervenientes capazes de justificar a reconsideração da decisão monocrática.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026